Tribunal: TJBA
Processo: 8193417-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
8193417
-
84
.20
2
5
.8.05.
0001

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Apelante:
Fabiano da Silva Cerqueira

Defensor Públic
o
:
Gustavo Vieira Soares

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Tiago Ávila de Souza

Procurador de Justiça:
Rômulo de Andrade Moreira

Relator:
Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E IMAGENS DO
TRANSPORTE
COLETIVO. DOSIMETRIA MANTIDA. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM AJUSTE DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa de Fabiano da Silva Cerqueira contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 97 dias-multa, além de negar-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2. Segundo a denúncia, em 03 de setembro de 2025, por volta das 19h50, no interior do coletivo da linha 1672, Iguatemi x Alto de Coutos, em Salvador, o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima Cauê Jesus Santana dos Santos um aparelho celular Xiaomi, modelo Poco C75, avaliado em R$ 1.088,00.

3. A Defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese relativa à necessidade de perícia nas imagens de segurança do ônibus. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a invalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requereu a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

4.
Há quatro questões em discussão: i) definir se a sentença é nula por suposta ausência de fundamentação quanto à necessidade de perícia nas imagens do circuito interno do coletivo; ii) estabelecer se a ausência de perícia nas filmagens configura cerceamento de defesa ou nulidade processual; iii) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, ainda que questionado, compromete a validade da condenação; iv) examinar se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação, da dosimetria, do regime inicial fechado e da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

5.
A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente e logicamente incompatível com a tese defensiva, ainda que não rebata de forma individualizada todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente os pontos essenciais da controvérsia.

6. A perícia em imagens de câmera de segurança é prescindível quando a materialidade e a autoria podem ser demonstradas por outros meios de prova idôneos, especialmente quando as gravações funcionam como prova documental digital complementar e são analisadas em conjunto com depoimentos judiciais coerentes.

7. A Defesa não requereu oportunamente a realização de perícia nas imagens ao ser instada, nos termos do art. 402 do CPP, sobre eventual interesse na produção de novas diligências, razão pela qual se operou a preclusão. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

8. Eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não conduz, por si só, à absolvição ou à nulidade da condenação quando a autoria delitiva está amparada em elementos probatórios autônomos, independentes e judicializados, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.258.

9. No caso, a autoria não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico. A condenação foi fundada no depoimento firme e coerente da vítima, nas declarações do cobrador do coletivo, no depoimento de testemunhas, nas imagens do circuito interno do ônibus e na compatibilidade entre a dinâmica narrada e os registros audiovisuais.

10. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando prestada de forma harmônica, coerente e corroborada pelos demais elementos de convicção produzidos sob o contraditório.

11. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade, fundada na premeditação demonstrada pela dinâmica da conduta, e dos maus antecedentes, decorrentes de condenação definitiva por fato anterior, em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal.

12. A premeditação pode justificar a valoração negativa da culpabilidade quando não constitui elementar do tipo penal, não é pressuposto de agravante ou qualificadora e revela maior reprovabilidade concreta da conduta, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.318.

13. A pena privativa de liberdade deve ser mantida em 5 anos e 6 meses de reclusão. Contudo, a pena de multa comporta adequação de ofício para 20 dias-multa, no valor mínimo legal, a fim de guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.

14. O regime inicial fechado é cabível diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

15. A manutenção da prisão preventiva para recorrer é justificada pela garantia da ordem pública, notadamente diante dos maus antecedentes, do risco de reiteração delitiva e da permanência dos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar durante a instrução.

IV. Dispositivo e tese

16.
Preliminar rejeitada. Recurso defensivo conhecido e desprovido, com redução de ofício da pena de multa para 20 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e enfrenta, ainda que de modo indireto, a tese defensiva incompatível com a conclusão adotada. 2. A ausência de perícia em imagens de câmeras de segurança não configura cerceamento de defesa quando a prova audiovisual é complementar e a autoria está demonstrada por outros elementos probatórios idôneos. 3. A irregularidade no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando existem provas autônomas, independentes e judicializadas suficientes para comprovar a autoria. 4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial valor probatório quando coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos. 5. A premeditação pode fundamentar a valoração negativa da culpabilidade, desde que evidencie maior reprovabilidade concreta da conduta. 6. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e risco de reiteração delitiva autorizam a fixação de regime inicial fechado e a manutenção da prisão preventiva.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 3º, 59, 68 e 157, caput; CPP, arts. 226, 282, I e II, 312, 315, § 2º, IV, 402, 563 e 564, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, Tema Repetitivo nº 1.318; TJBA, Apelação nº 8000584-58.2024.8.05.0103, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, j. 03.10.2025; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0718.18.001051-1/001, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 02.04.2019;
TJMG, Apelação Criminal 1.0000.26.049438-0/001,
Rel. Des.
Dirceu Walace Baroni,
j.
30/04/2026;
TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.086027-6/000,
Rel. Des.
Flávio Leite,
j.
08/06/2021
.

Acórdão

Vistos, Relatados e discutidos os autos da apelação nº
8193417
-
84
.202
5
.8.05.
0001
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto do relator.